Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708433-54.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE VASCO SEVERINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual (período de 11/07/2024 a 18/07/2024 – ID 60743326), a Defesa do recorrente manifestou-se interesse em realizar sustentação oral (ID 61062956). Diante do exposto, acolho o pedido formulado e determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de Sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o, inciso III, da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021, alterado pela Portaria GPR n.o 1625, de 29 de junho de 2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator